Tribunal: TJSP
Processo: 1025210-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DOCENTE CONTRATADO PARA O REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL À DOCÊNCIA E À PESQUISA (RDIDP) – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA POR MEIO DE EMPRESA EM QUE FIGURA O RÉU COMO SÓCIO COTISTA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
I – Docente Titular do quadro permanente junto ao Departamento de Recursos Hídricos da Faculdade de Engenharia

Ementa:
APELAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DOCENTE CONTRATADO PARA O REGIME DE DEDICAÇÃO INTEGRAL À DOCÊNCIA E À PESQUISA (RDIDP) – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA POR MEIO DE EMPRESA EM QUE FIGURA O RÉU COMO SÓCIO COTISTA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
I – Docente Titular do quadro permanente junto ao Departamento de Recursos Hídricos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, sob o regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP) e da vedação ao exercício de atividade externa e paralela;
II - Restou demonstrada através de provas documentais e testemunhais a ligação e participação da pessoa do apelante como sócio da empresa GPTECH – Gestão e Pesquisas Tecnológicas, no projeto elaborado em época concomitante a sua função de Docente e Pesquisador em regime integral. O referido Regime - RDIDP pressupõe disponibilidade às atividades técnicas científicas, ou seja, exclusividade no magistério ou pesquisa. Em razão dessa dedicação full time que se espera, busca-se remunerar condignamente o docente com salário diferenciado, compensando-se as exigências da função assumida. Diante disso, é previsto o adicional de tempo integral, condicionado aos requisitos regulamentares. Em suma: o funcionário deve ficar integralmente à disposição da Administração, sendo-lhe vedado o desempenho de qualquer outra atividade profissional pública ou privada, e recebe vantagem pecuniária para tanto;
III - Portanto, se a relação do regime de trabalho foi estabelecida entre a UNICAMP e o DOCENTE, ora apelante, sua função exclusiva era de DOCÊNCIA e PESQUISA junto à Universidade. Anote-se a dispensabilidade da prova do dano, ínsito ao descumprimento ao regime de trabalho de dedicação exclusiva. Aqui o prejuízo ao erário decorre da própria quebra do regime especial de dedicação integral, ao qual é destinado o pagamento de benefício a seu integrante e se espera o acompanhamento de projetos desenvolvidos, ou sua execução pela própria Unicamp.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025210-24.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO
SERGIO FRANCO BARBOSA, é apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS - UNICAMP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025210-24.2019.8.26.0114 -Voto no
2
APELANTE: PAULO SÉRGIO FRANCO BARBOSA
APELADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
COMARCA: CAMPINAS
MAGISTRADO SENTENCIANTE: DR. MAURO IUJI FUKUMOTO
VOTO 29553
(m)
EMENTA
APELAÇÃO
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

DOCENTE CONTRATADO PARA O REGIME DE
DEDICAÇÃO INTEGRAL À DOCÊNCIA E À PESQUISA
(RDIDP) EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVADA POR
MEIO DE EMPRESA EM QUE FIGURA O RÉU COMO
SÓCIO COTISTA IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO
AO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
I
Docente Titular do quadro permanente junto ao
Departamento de Recursos Hídricos da Faculdade de
Engenharia
Civil,
Arquitetura
e
Urbanismo,
na
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, sob o
regime de dedicação integral à docência e à pesquisa
(RDIDP) e da vedação ao exercício de atividade externa e
paralela;
II - Restou demonstrada através de provas documentais e
testemunhais a ligação e participação da pessoa do apelante
como sócio da empresa GPTECH Gestão e Pesquisas
Tecnológicas, no projeto elaborado em época concomitante
a sua função de Docente e Pesquisador em regime integral.
O referido Regime - RDIDP pressupõe disponibilidade às
atividades técnicas científicas, ou seja, exclusividade no
magistério ou pesquisa. Em razão dessa dedicação full time
que se espera, busca-se remunerar condignamente o docente
com salário diferenciado, compensando-se as exigências da
função assumida. Diante disso, é previsto o adicional de
tempo integral, condicionado aos requisitos regulamentares.
Em suma: o funcionário deve ficar integralmente à
disposição
da
Administração,
sendo-lhe
vedado
o
desempenho de qualquer outra atividade profissional
pública ou privada, e recebe vantagem pecuniária para
tanto;
III - Portanto, se a relação do regime de trabalho foi
estabelecida entre a UNICAMP e o DOCENTE, ora
apelante, sua função exclusiva era de DOCÊNCIA e
PESQUISA junto à Universidade. Anote-se a dispensabilidade da prova do dano, ínsito ao
descumprimento ao regime de trabalho de dedicação
exclusiva. Aqui o prejuízo ao erário decorre da própria
quebra do regime especial de dedicação integral, ao qual é
destinado o pagamento de benefício a seu integrante e se
espera o acompanhamento de projetos desenvolvidos, ou
sua execução pela própria Unicamp.
RECURSO NÃO PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025210-24.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
2326/2329, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial,
condenando o réu ao pagamento constante da inicial (R$ 92.859,82), atualizado
monetariamente desde o ajuizamento e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, ser incontroverso que o réu,
docente em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa junto à
Universidade autora, era simultaneamente sócio da empresa GPTech Gestão e
Pesquisas Tecnológicas Ltda, empresa que elaborou projeto para a CESP, o que
caracteriza violação às regras do aludido regime, nos termos do art. 2o da Deliberação
CONSU-A-002/2001: “O docente sujeito ao RDIDP está obrigado a dedicar-se
plena e exclusivamente aos trabalhos de seu cargo ou função, especificamente no
que diz respeito à pesquisa, vedado o exercício de outra atividade pública ou
particular, salvo as exceções legais". Destacou que a autarquia, autora, pretende o
ressarcimento do valor correspondente à diferença entre o que percebeu o requerido
no Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) e aquele que
perceberia se estivesse em Regime de Turno Completo (RTC), que lhe permitiria
acumular a atividade com outra privada. Disse que o réu descumpriu requisito
essencial, ainda que alegue não ter havido prejuízo para a Universidade. Asseverou o
MM Magistrado que não cabe ao Poder Judiciário, em tema de processo
administrativo disciplinar, servir de nova instância recursal, permitindo-se
reprodução de provas já colhidas ou a produção de outras; o reexame judicial deve se
limitar aos aspectos atinentes à legalidade, sem adentrar ao mérito do ato
administrativo.
Apelou o réu.
Confirmou a contratação pelo regime de dedicação integral à
docência (RDIDP) junto à UNICAMP, ora autora e que, durante o período de
02/2013 a 08/2014, desenvolveu em conjunto com outros dois professores o projeto
de pesquisa e desenvolvimento solicitado pela CESP Companhia Energética
de São Paulo, por meio de convite formalizado aos três professores e a forma de
execução, por intermédio da empresa de pesquisa e consultoria denominada
“GPTECH Gestão e Pesquisas Tecnológicas”, sendo o réu, ora apelante sócio.
Afirma que em razão do referido convite, o apelante e os outros dois professores,
solicitaram autorização formal à UNICAMP, mediante preenchimento de
formulário próprio contendo: os valores de remuneração, as datas de início e fim do
projeto, o título do projeto, e, por fim, o nome da companhia contratante juntamente
com o contato de seu respectivo responsável técnico. Sustenta que o projeto foi
submetido à aprovação prévia, passando pelo crivo dos órgãos colegiados da
Faculdade (Conselho de Departamento e Congregação da Faculdade) e da
Universidade (Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa -
CPDI), (fls. 158/161) procedendo-se, então, ao recolhimento das taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025210-24.2019.8.26.0114 -Voto no
4
administração em favor da Universidade (16%) do importe recebido por cada um
dos docentes (fls. 163).
Aduz que após o deslinde do projeto, “que gozou de autorização
formal da Universidade”, superando todas as etapas exigidas pela autora, após uma
denúncia formada por outros professores, formou-se a “Comissão de Sindicância” e
consequente PAD Processo Administrativo Disciplinar. Destacou que referida
comissão foi a primeira a analisar o caso, e, “em análise complementar realizada, a
pedido da Procuradoria Geral da UNICAMP, foi clara em concluir” pela inocorrência
de infração ao regime RDIDP, frisa-se, de nenhum dos professores representados na
denúncia, inclusive, do próprio réu injustamente ora demandado (fls. 363/366).
Demonstrou que mesmo que os pareceres favoráveis (em dupla análise), a
Procuradoria Geral, destoando das conclusões, insistiu na formação do PAD que
culminou (fls. 835/868): na absolvição do docente Edevar; na suspensão por 7 dias
do Professor José Geraldo e a pena de falta gravíssima com suspensão de 45 dias ao
apelante, mas não reconheceu que o recorrente tenha descumprido o regime RDIDP
(fls. 835/868) que assim se pronunciou: “Esta comissão entende que não cabe
imputar contra o Prof. Paulo Sergio Franco Barboza violação ao regime de dedicação
integral à docência e à pesquisa”. Entretanto, alega o apelante que a Procuradora Dra.
Lívia Duarte, na posse desse parecer da CPP I, destoando dos entendimentos
esposados, opinou de forma monocrática e única no processo, pela incorrência do
apelante no descumprimento do RDIDP, cominada com a devolução da diferença de
vencimentos entre o regime RDIDP e o regime de turno completo (RTC),
devidamente corrigidos, entre 02/2013 e 07/2014. A decisão monocrática que
entendeu pelo exercício do réu em atividade empresarial remunerada externa, por
intermédio da empresa GPTECH, sendo tal decisão monocrática convalidada pelo
Procurador Chefe da Procuradoria Geral, e, ato contínuo, pela D. Reitoria da
Instituição Apelada. Sustentou: a) violação ao constitucional da isonomia, sendo que
somente o réu foi punido de forma mais rigorosa; b) violação ao princípio da
presunção de boa-fé; c) violação ao princípio da publicidade porque se verifica que
em relação ao tema “exercício simultâneo de atividades”, e se há o entendimento de
que a empresa de copropriedade do réu deva ser impedida de participar de projetos,
referida orientação deveria estar em alguma norma interna da Unicamp. Pede a
reforma da r. sentença, porque não há amparo legal a justificar que o réu deva ser
condenado ao pagamento de quantia vultosa visto que não cometeu qualquer
irregularidade. Não houve omissão em relação a empresa em que o apelante é sócio,
foram obedecidas às normas da Universidade.
Processado o apelo com o preparo respectivo, restou ele respondido,
tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, em réplica, a autora reiterou que a questão não se deu
pelo fato de o requerido ser um mero quotista de sociedade empresária, mas por
prestar serviços externos, utilizando-se de pessoa jurídica, em verdadeira afronta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025210-24.2019.8.26.0114 -Voto no
5
regime de dedicação exclusiva ao qual estava vinculado. Esclareceu a Unicamp
autora, que a autorização para o exercício de atividade simultânea só é possível para
que o docente (na qualidade de pessoa natural) elabore pareceres científicos,
responda consultas sobre assuntos especializados, realize perícias, ensaios. Sustenta
que o réu realizou verdadeira prestação de serviços para a CESP, através da empresa
GPTech, pessoa jurídica da qual é sócio, extrapolando, assim, o limite e a própria
finalidade da autorização. Destacou que ainda que o réu tenha obtido autorização
para o exercício simultâneo de atividades, referida autorização restou eivada de vicio,
não tendo qualquer validade. Enfatizando que o requerido não foi autorizado a
constituir pessoa jurídica para, por meio dela, prestar serviços particulares.
Caracterizado o descumprimento do regime de trabalho, o dever de restituir a
diferença de remuneração se impõe.
Determinada a produção de provas, a autora pugnou pelo julgamento
antecipado, enquanto o réu pediu prova testemunhal (fls. 2322 e 2323,
respectivamente).
O MM Magistrado entendeu ser desnecessária a prova oral, porque os
fatos alegados pelo réu em contestação (autorização pelos órgãos competentes da
Universidade, participação na empresa GTech na qualidade de sócio e não sócio-
gerente) são passíveis de prova exclusivamente documental.
Ressalto que em pesquisas ao site deste E. TJSP, verifiquei outro
processo (1026856-06.2018.8.26.0114) em que o réu, ora apelante figura no polo
passivo, e com objeto similar ao que se discute na presente ação, ou seja, a autora é a
mesma UNICAMP, e versa a demanda sobre o ressarcimento ao erário público,
naqueles autos, a empresa utilizada pelo ora apelante era Hidrasoft Engenharia e
Informática, figurando o réu também como sócio.
Pois bem.O réu, apelante desde 05.11.2002 é Professor Titular, Parte
Permanente do Quadro Docente, junto ao Departamento de Recursos Hídricos da
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Estadual
de Campinas UNICAMP, sob o regime de dedicação integral à docência e à
pesquisa (RDIDP) e da vedação ao exercício de atividade externa e paralela.
Restou demonstrado através de provas documentais e testemunhais a
ligação e participação da pessoa do apelante como sócio da empresa GPTECH
Gestão e Pesquisas Tecnológicas, no projeto elaborado em época concomitante a sua
função de Docente e Pesquisador em regime integral.
O referido Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa -
RDIDP pressupõe disponibilidade às atividades técnicas científicas, ou seja,
exclusividade no magistério ou pesquisa. Em razão dessa dedicação full time que
se espera, busca-se remunerar condignamente o docente com salário diferenciado,
compensando-se as exigências da função assumida. Diante disso, é previsto o
adicional de tempo integral, condicionado aos requisitos regulamentares. Em suma:
o funcionário deve ficar integralmente à disposição da Administração, sendo-lhe
vedado o desempenho de qualquer outra atividade profissional pública ou privada, e
recebe vantagem pecuniária para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025210-24.2019.8.26.0114 -Voto no
6
O regime, suas especificações e exigências, vêm regulamentados no
art. 2o do Regimento Geral da Unicamp CONSUA-002/2001:
“O docente sujeito do RDIDP está obrigado a dedicar-se plena e
exclusivamente aos trabalhos de seu cargo ou função, especificamente no
que diz respeito à pesquisa, vedado o exercício de outra atividade pública ou
particular, salvo as exceções legais”.
Por seu turno, estatui o art. 107, § 1o, do Estatuto da Unicamp:
“No Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, o docente deve
cumprir 2 (dois) turnos completos de trabalho, com um mínimo de 40
(quarenta) horas semanais, e ocupar-se, exclusivamente, com trabalhos de
ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade, vedado o exercício
de outro cargo, função ou atividade remunerada ou não, entidades públicas
ou privadas, salvo as exceções legais”.
O termo “ocupar-se, exclusivamente, com trabalhos de ensino,
pesquisa e prestação de serviços à comunidade”, bem como a utilização da expressão
vedada no contexto: no exercício de outro cargo, função ou atividade remunerada ou
não, entidades públicas ou privadas, salvo as exceções legais, deixa manifesta a
condição imposta àquele que assume o regime de trabalho integral - RDIDP.
Há exceções elencadas no art. 8o, mas é exigida a ausência de prejuízo
ao desempenho regular do seu cargo ou função, e, havendo remuneração, é prevista a
incidência de alíquotas de ressarcimento institucional, com início após aprovação
pelo Conselho de Departamento e pela Congregação da Unidade, circunstâncias
inocorrentes na hipótese.
Difícil negar que o desenvolvimento de projetos paralelos, implica em
prejuízo ao desemprenho exclusivo que se espera na dedicação integral.
Assumindo o quadro societário da empresa GPTECH Gestão e
Pesquisas Tecnológicas, o réu participou da execução do projeto de pesquisa e
desenvolvimento solicitado pela CESP Companhia Energética de São Paulo,
igualmente, como sócio da empresa Hidrasoft Engenharia e Informática S/C
Ltda que, em 20/02/2009, o réu Paulo Sergio participou da execução de projeto P&D
contratado pela mesma Companhia Energética de São Paulo CESP/ANEEL.
A alegação do apelante que havia expressa autorização da UNICAMP
não se confirma. Verifica-se a fls. 158/159, uma solicitação à Universidade para
desenvolver o trabalho, sem qualquer menção empresa GPTECH, enquanto o
documento de recolhimento de taxa endereçado à Diretoria Geral da Administração
há menção a tal empresa GPTECH, contudo ela vem de forma subliminar em
parceria com a CESP, nada alertando que se tratava de uma empresa em que o réu era
sócio.
Os relatórios da Comissão de Sindicância e Comissão Processante
reconhecem a grande quantidade e excelência dos trabalhos que o docente
desenvolveu com grande envolvimento, e que os projetos realizados sem o abrigo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025210-24.2019.8.26.0114 -Voto no
7
Unicamp ocorreram de forma excepcional, como também reconhece a participação
do Professor em empresa ligada ao menos em duas atividades de projetos ANEEL,
sem a aprovação das instâncias da Unicamp, em claro desvio à regulamentação
que rege o regime de RDIPD.
Neste sentido:
PRELIMINARES PRESCRIÇÃO Não ocorrência - Prescrevem em
cinco anos as ações de reparação de danos ao Poder Público decorrente de
ilícito civil Circunstância diversa da reparação ao erário por improbidade
administrativa RE 669.069/MG Repercussão Geral Tema 666
Comunicação das possíveis irregularidades à Universidade em outubro de
2015 Ação de ressarcimento proposta após o encerramento do PAD, em
26/06/2018, dentro do lapso prescricional Preliminar rejeitada, ainda que
por fundamento diversa ao adotado na r. sentença CERCEAMENTO DE
DEFESA Não ocorrência Julgamento antecipado da lide possível ao
feito instruído com farta documentação probatória Formada a convicção
do julgador por suficiência das provas ao deslinde da questão, é poder-dever
a entrega do provimento jurisdicional Princípios do livre convencimento
do juiz e da duração razoável do processo Preliminar rejeitada. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO
Professor Docente
contratado para o regime de Dedicação integral à Docência e à Pesquisa
(RDIDP) que exerceu participação em projeto privado por meio de
empresa na qual figura como sócio cotista, sem necessária e prévia
comunicação à Universidade
Violação ao Regime de dedicação
integral configurada Dano ao erário ínsito da quebra da exclusividade no
magistério ou pesquisa, presumível pela utilização de tempo em atividades
privadas Vedação ao exercício de cargo ou função concomitante, previsto
no Estatuto e Regimento Geral da Unicamp Obrigação de ressarcir a
diferença dos vencimentos recebidos pelo RDIDP e o Regime de Turno
Completo

RTC,
devidamente
corrigidos

PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE Inexistência de violação Desconto de percentual mensal
para reposição administrativa, que não impede a formação de título
executivo em juízo para ressarcimento integral de forma mais célere
CÁLCULOS Tabela constante dos autos que trouxe somente atualização
dos cálculos apresentados no PAD, sem especificações, e não discutida à luz
do contraditório Necessidade de refazimento em sede de cumprimento de
sentença, afastada a hipótese de preclusão Observação de rigor, mantida a
condenação ao ressarcimento. RECURSO ADESIVO Indenização pelo
uso indevido do nome da Universidade em publicação, a qual constou como
executora do projeto publicado de que não participou e não tinha
conhecimento Condenação devida, ora imposta em 5% sobre o valor do
contrato objeto da publicação. Recurso do réu desprovido, com observação

Recurso adesivo da autora provido. (TJSP; Apelação Cível
1026856-06.2018.8.26.0114; Relator: Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020

Apelantes/Apelados: Paulo Sergio Franco Barbosa e Universidade
Estadual de Campinas UNICAMP) (Grifos meus).
Portanto, se a relação do regime de trabalho foi estabelecida entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025210-24.2019.8.26.0114 -Voto no
8
UNICAMP e o DOCENTE, ora apelante, sua função exclusiva era de DOCÊNCIA e
PESQUISA junto à Universidade.
Anote-se a dispensabilidade da prova do dano, ínsito ao
descumprimento ao regime de trabalho de dedicação exclusiva. Aqui o prejuízo ao
erário decorre da própria quebra do regime especial de dedicação integral, ao qual é
destinado o pagamento de benefício a seu integrante e se espera o acompanhamento
de projetos desenvolvidos, ou sua execução pela própria Unicamp.
Por fim, anoto a observação do I. Magistrado sentenciante em relação
ao Parecer da Procuradoria da Universidade: “Neste aspecto, a autorização obtida
pelo indicado para exercício simultâneo de atividades não tem qualquer validade
porque não passou de uma simulação construída pelo docente que, na verdade,
participava do projeto com sua empresa privada, uma das convenentes executoras”
(fls. 881/882 e fls. 2328).
No mais, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza
e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora